Tribunal: TJSP
Processo: 2143058-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Usucapião Extraordinária – Decisão que determinou a retificação do valor da causa, considerando o valor venal do imóvel - Agravo dos autores -

Inadmissibilidade do recurso – Matéria não abrangida pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Taxatividade mitigada – Descabimento – Ausência de urgência para apreciação da matéria – Precedente desta

Ementa:
Agravo de Instrumento – Usucapião Extraordinária – Decisão que determinou a retificação do valor da causa, considerando o valor venal do imóvel - Agravo dos autores -

Inadmissibilidade do recurso – Matéria não abrangida pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Taxatividade mitigada – Descabimento – Ausência de urgência para apreciação da matéria – Precedente desta Colenda 9a Câmara de Direito Privado -

Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil -